Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À RESOLUÇÃO 474 CNJ E SÚMULA 56 STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente foi condenado pela prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, ao cumprimento da pena de 5 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, por sentença transitada em julgado.
2. Na espécie, a expedição de mandado de prisão não representa violação à Resolução 474 CNJ e à Súmula 56 STF, considerando a existência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, no Distrito Federal.
3. Ademais, a “Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos. Conforme exposto no julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar. [Recl 31.685, Rel. Min. Luiz Fux, dec. monocrática, j. 15-10-2018, DJE 222 de 18-10-2018.”
4. Recurso conhecido. Negou-se provimento.